Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714288-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA AGRAVADO: ROGERIO DE MORAIS BOMTEMPO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B6 Assignee Assets LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700851-91.2021.8.07.0001, que aplicou multa por litigância de má-fé à parte agravante, com fundamento no art. 80, II, do CPC, em razão do suposto uso indevido do plantão judicial. Eis a r. decisão agravada (ID 229556987): “O plantão judicial tem por escopo a tutela de urgência de direitos fundamentais, tais como a vida, a liberdade e a integridade física de pessoas ou bens que estejam sob iminente risco de perecimento durante o período em que o referido plantão é realizado, ou em até duas horas após seu encerramento, de modo que eventual impossibilidade de se aguardar o expediente normal para apreciação da situação premente não deixe a parte em prejuízo. Essa modalidade excepcional de jurisdição visa assegurar a prestação jurisdicional inadiável, desde que a urgência não decorra de conduta negligente da parte requerente, a ponto de comprometer a adequada apreciação da lide pelo magistrado plantonista. Nos termos do artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "b", da Constituição Federal, compete aos Tribunais a elaboração de seus regimentos internos, em consonância com as normas processuais e as garantias jurisdicionais, além da organização de suas secretarias e serviços auxiliares, bem como os dos juízos a eles vinculados. Essa prerrogativa decorre do princípio da separação dos poderes (artigo 2o da CF), conferindo ao Poder Judiciário autonomia para disciplinar sua estrutura e funcionamento, inclusive quanto ao regime de plantão. Nessa esteira, previu o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Demandas que claramente não possuem perecimento de direito no plantão em que proposta, o qual é instituído para apreciação de medidas urgentíssimas, atrapalham a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela imediata do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação para a internação em UTI, para procedimento de emergência e urgência em hospitais, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados, para salvaguardar a incolumidade física de mulheres, crianças, idosos e pessoas vulneráveis contra violência doméstica, entre outras medidas eminentemente prejudiciais e que podem se tornar irreversíveis ou perecerem ainda no período da ausência de expediente forense ordinário. Considerando que o plantão ordinário tem duração máxima de 65 (sessenta e cinco) horas, ou seja, é inferior a 3 (três) dias, tendo por base o encerramento de expediente na sexta-feira às 19 horas e a retomada das atividades ordinárias às 12 horas da segunda-feira subsequente, não se justifica o uso indevido dessa via para a obtenção de medidas que podem aguardar o expediente normal sem prejuízo ao requerente. Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual, disponibiliza uma caixa “pop-up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Não se trata, portanto, de equívoco sistêmico, mas encaminhamento deliberado que prejudica a análise de processos urgentes. Não há, dessa forma, se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois implementado há mais de 2 anos no e. TJDFT. Logo, tempo suficiente para o aprendizado de seu manuseio, sendo inexcusável ao advogado, tal qual a qualquer outro operador do Direito, o dever de se manter atualizado e aprimorado profissionalmente quanto às ferramentas essenciais ao seu trabalho. Assim, considerando o flagrante abuso de direito e a alteração da verdade dos fatos pela parte no sentido de ressaltar urgência inexistente que não possa aguardar o expediente ordinário da Justiça, embaraçando serviço essencial ao resguardo de direitos fundamentais cujo perecimento possa ocorrer em horário de plantão, reconheço a ocorrência de litigância de má-fé na distribuição indevida de ações com direcionamento ao plantão judicial ordinário (art. 80, inciso II, do CPC). Em razão disso, condeno a parte requerente ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Nesse sentido, transcreve-se ementa de julgado do eg. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INUTILIDADE DA REFORMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PETIÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERPOSIÇÃO EM PLANTÃO. ACOLHIMENTO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. (...) 2. É devido o arbitramento da multa por litigância de má-fé arbitrada pela apresentação da petição de emenda à inicial em plantão, posto que esta conduta configura ato temário aos processos essencialmente urgentes. 3. Deu-se provimento ao recurso, sem efeito modificativo. (Acórdão 1806392, 0702599-78.2023.8.07.0005, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 09/02/2024.) Deixo de apreciar a medida em regime de plantão, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria da Corregedoria do eg. TJDFT. Encaminhem-se os autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito.” Alega que “por um equívoco técnico no momento do peticionamento eletrônico, foi selecionada a caixa “pop-up” correspondente ao Plantão Judicial, o que resultou no encaminhamento da peça ao Juízo plantonista, apesar de estar claramente endereçada ao Juízo natural da causa e não conter qualquer pleito de urgência.” Diz que “o equívoco decorreu de mero erro técnico no peticionamento eletrônico, sem qualquer intenção de induzir o juízo a erro ou obter vantagem indevida” e sustenta que “não houve qualquer tentativa de indução ao erro, obtenção de vantagem indevida ou alteração da verdade dos fatos, tratando-se apenas de um equívoco formal e involuntário no uso do sistema eletrônico”. O fundamento jurídico invocado pelo recorrente é a inaplicabilidade da penalidade prevista no art. 80, II, do CPC, por ausência de dolo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT que exigem a comprovação da intenção deliberada da parte para aplicação da sanção por litigância de má-fé. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o caráter escusável do erro cometido no peticionamento eletrônico e, por conseguinte, reformada a decisão agravada, afastando-se a multa imposta à parte agravante por litigância de má-fé. Preparo no ID 70777604. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator